Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-63.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006920-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANDERSON ORINDO NUNES RONDON - CPF: 024.724.961-09 (AGRAVADO), A. M. B. R. (AGRAVADO), A. B. R. (AGRAVADO), ANDERSON ORINDO NUNES RONDON - CPF: 024.724.961-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – REQUISITO – 06 (SEIS) ANOS COMPLETOS ATÉ 31 DE MARÇO – TUTELA DE URGÊNCIA –ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

A Resolução nº 02/2018, do Ministério da Educação, dispõe ser obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Maria Batista Rondon e Analice Batista Rondon, representadas por seu genitor, Anderson Orindo Nunes Rondon, deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a autorização da matrícula das Autoras no 1º Ano do Ensino Fundamental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Argumenta que a Lei n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, em seu artigo 32, estabelece que o Ensino Fundamental será de 09 (nove) anos e terá início aos 06 (seis) anos de idade.

Alega que o pedido de matrícula das menores no 1º Ano do Ensino Fundamental não tem amparo legal, pois tanto a Portaria n. 364/2017/GS/SEDUC/MT, quanto a Resolução n. 02/2015 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, estabelecem que a criança deve ter 06 (seis) anos de idade completos até 31 de março.

Esclarece que, como as Agravadas não completaram 06 (seis) anos de idade até o dia 31/03/2018, não têm direito à efetivação da matrícula.

Por fim, alega o descabimento da fixação de multa em desfavor do Poder Público e/ou do gestor, bem assim que o prazo para cumprimento do decisum mostra-se exíguo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e afastada a exigência de autorização de matrícula das Agravadas no 1º ano do Ensino Fundamental antes de 06 (seis) anos de idade completos.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 2531887).

Regularmente intimadas, as Agravadas não apresentaram contraminuta (id3178101).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 3668436).

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas Agravadas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, para determinar ao ora Agravante que autorize sua matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A análise de mérito do presente recurso, portanto, diante de seus estreitos limites, se limita a verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, para o deferimento daquela medida, o motivo em que se assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, sendo claro o perigo de dano à parte recorrente, caso o direito perseguido seja reconhecido somente quando do julgamento de mérito da ação.

A propósito, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

Pois bem. No caso dos autos, o Juízo
a quo
não agiu com acerto ao deferir a medida antecipatória. Primeiramente porque, em uma análise perfunctória, não é possível vislumbrar a alegada probabilidade do direito.

Inicialmente, de se registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 17/DF, decidiu ser constitucional a exigência de 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA IDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS PARA O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade.

2.
É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental
, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida “às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.

3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos.
Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenche-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria.

4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. (Relator para o acórdão: Ministro Roberto Barroso, DJE 01/08/2018, DJE 29/07/2020) (negritei).

O Ministério da Educação, por sua vez, editou a Portaria nº 1.035, de 05/10/2018, que homologou o Parecer CNE/CEB nº 2/2018, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, pela fixação da data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula.

Do mesmo modo, a Resolução nº 02, de 09/10/2018, que “Define Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade”, dispõe o seguinte:

Artigo 4º (...)

§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de
crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula
, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. (negritei)

A propósito, em seu judicioso voto, o Ministro Roberto Barroso entendeu que

“o critério fixado pelo MEC é o que atende de maneira mais adequada ao melhor interesse da criança. O dia 31 de março coincide aproximadamente com a data de início das aulas, de forma que o que se exige é que a criança possua 6 (seis) anos completos no momento do início do Ensino Fundamental.”

O Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que pela legalidade das Resoluções que exigem que a criança tenha 06 (seis) anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano da matrícula, no Ensino Fundamental. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO.
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. RESOLUÇÕES CNE/CEB 1/2010 E 6/2010. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade e ilegalidade dos artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CEB 1/2010 e dos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução CNE/CEB 6/2010, que limitam o acesso ao Ensino Infantil aos 4 anos de idade e ao Ensino Fundamental aos 6 anos, completados até 31 de março do ano da matrícula.

2. A controvérsia já foi objeto de análise pelo STJ, ocasião em que se firmou o entendimento de que "não é dado ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade". Precedentes: REsp 1.525.755/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 1º.3.2016; REsp 1.412.704/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2014; REsp 1.594.641/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10.8.2017.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1681375/SC - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 03/10/2017 - DJe 11/10/2017). (Destaquei).

No caso dos autos, tal como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, as agravadas não possuíam a idade exigida para efetivação da matrícula na 1ª série, pois completariam 06 (seis) anos de idade apenas em 24/05/2018, não preenchendo, naquela ocasião, os requisitos legais autorizadores do ingresso no ensino fundamental.

Do mesmo modo, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, como bem observou o eminente Ministro Roberto Barroso, a definição da data de corte foi precedida de debates contínuos e subsidiada por informações de cunho pedagógico e de psicologia educacional, alcançando a conclusão que melhor atende aos interesses da criança. Neste sentido, o STF entendeu que

A data de corte para ingresso no Ensino Fundamental requer conhecimentos técnicos específicos a respeito de pedagogia e psicologia infantil. Com efeito, foi justamente por conta de sua capacidade institucional e especialização na matéria que o art. 9º, §1º, da LDB [5], atribuiu ao Conselho Nacional de Educação a competência normativa para disciplinar questões do gênero.

(...) antecipar ainda mais o ingresso no Ensino Fundamental vai de encontro à proteção desta fase da infância, na qual o desenvolvimento da criança está vinculado a atividades de cunho lúdico. De acordo com informações trazidas aos autos, a escolha por essa data de corte tem por objetivo evitar que crianças com 5 (cinco) anos de idade ingressem no Ensino Fundamental. Elas não teriam maturidade nem desenvolvimento suficiente para serem submetidas aos seus métodos de ensino e de avaliação. Nessa linha, destaco outro trecho do parecer elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia, que se manifestou favoravelmente à data de corte, amparado em razões ligadas ao desenvolvimento da criança de 5 (cinco) anos de idade: “Pesquisadores e militantes revivem assim agora, a partir do debate gerado em torno do corte etário para o ingresso no Ensino Fundamental, as preocupações sobre o impacto, nas crianças de 5 anos de idade, da aceleração da entrada neste nível de ensino. Esta preocupação acontece por considerarmos tanto as características de desenvolvimento das crianças nessa idade como as condições e as funções do Ensino Fundamental, não preparado em termos físicos e humanos para crianças tão pequenas. Na Educação Infantil, a criança tem as condições materiais e o tempo organizados para vivenciar formas lúdicas de aprendizagem, menos formais que o Ensino Fundamental.” 36. Nesse sentido, entendo que o critério fixado pelo MEC é o que atende de maneira mais adequada ao melhor interesse da criança. O dia 31 de março coincide aproximadamente com a data de início das aulas, de forma que o que se exige é que a criança possua 6 (seis) anos completos no momento do início do Ensino Fundamental.

Frise-se, ainda, que, ao Poder Judiciário não é dado substituir as autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade, tal como ocorre neste caso.

Diante disso, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021